Tribunal: TJDFT
Processo: 0702112-89.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702112-89.2023.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: MARCELO MENDES MARINHO RECLAMADO: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDEAL DECISÃO MONOCRÁTICA Diante do pedido de ID 52656693, homologo a desistência da Reclamação, nos termos do artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Intimem-se as partes. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 23 de outubro de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora